Tribunal: TJES
Processo: 5007130-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007130-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADEQUAÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL. PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação civil pública movida pela Defensoria Pública Estadual, determinou a substituição de válvulas defeituosas nos vasos sanitários do Centro de Detenção Provisória de Guarapari (CDPG) e o cumprimento de exigências do Corpo de Bombeiros Militar para obtenção do alvará de funcionamento da unidade prisional, ambos no prazo de 60 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) a possibilidade de imposição judicial ao ente estatal para realização de medidas estruturais em prazo determinado, à luz do princípio da separação dos Poderes e da reserva do possível; (ii) a adequação e exequibilidade do prazo fixado de 60 dias para cumprimento das medidas determinadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intervenção judicial para impor a realização de políticas públicas se justifica quando constatada omissão injustificável do Poder Executivo, como na ausência de garantia dos direitos fundamentais, conforme previsão constitucional (CF/88, art. 1º, III; art. 5º, XLIX).

4. O Supremo Tribunal Federal admite a imposição de obrigações administrativas pelo Judiciário para efetivar a dignidade da pessoa humana, especialmente em casos de urgência ou violação de direitos fundamentais (Tema de Repercussão Geral nº 220).

5. A inércia estatal, evidenciada pela falta de resolução de problemas estruturais desde 2020 e pela manutenção de alvará vencido desde 2021, autoriza a intervenção judicial para garantir condições mínimas de funcionamento e dignidade na unidade prisional.

6. A justificativa do ente estatal acerca da suposta inviabilidade do prazo de 60 dias devido à necessidade de adaptação à nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) não encontra respaldo suficiente, considerando a possibilidade de soluções alternativas como adesão a Atas de Registro de Preços e contratação emergencial.

7. As manutenções periódicas realizadas pelo Estado não se mostraram suficientes para resolver os problemas apontados, reforçando a necessidade de cumprimento imediato da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É lícita a intervenção do Poder Judiciário para impor ao Estado a execução de medidas emergenciais necessárias à garantia de direitos fundamentais, mesmo em hipóteses de omissão administrativa prolongada. 2. A fixação de prazo para cumprimento de obrigações de fazer pode ser considerada razoável e proporcional quando respaldada em contexto fático que evidencie a urgência das medidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º, XLIX; Lei nº 14.133/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 592581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 13/08/2015; STJ, RMS 59.413/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES (ID 41721053) que, nos autos da
ação civil pública
proposta pela
Defensoria Pública Estadual
(nº 5000043-47.2024.8.08.0021), deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória para determinar que o ente estatal, no prazo de até 60 (sessenta) dias, conclua o conserto ou, conforme o caso, proceda à substituição das válvulas defeituosas dos vasos sanitários do Centro de Detenção Provisória de Guarapari e atenda integralmente as exigências formuladas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado, ainda não plenamente cumpridas, para obtenção do alvará de funcionamento daquela unidade prisional.

Depreende-se dos elementos probatórios contidos nos autos que a Defensoria Pública Estadual, por meio do Núcleo de Direitos Humanos, ajuizou ação civil pública em desfavor do Estado do Espírito Santo com objeto voltado à reestruturação da suposta incapacidade de fornecimento de água à população carcerária acautelada ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari – CDPG-, e dos servidores e terceirizados que ali exercem suas atividades laborativas.

Os pedidos autorais dizem respeito aos seguintes fatos: (i) suposta necessidade de reforma do sistema hidráulico e encanamento; (ii) suposta necessidade de ampliação da capacidade da caixa d'água e de troca de todas as válvulas defeituosas dos vasos sanitários do Centro de Detenção Provisória de Guarapari CDPG; e (iii) regularização do quadro estrutural da unidade perante o Corpo de Bombeiros.

Após a eminente Relatora do Conflito de Competência nº 5001217-57.2024.8.08.0000 ter designado o juízo fazendário para análise de eventuais medidas de urgência da demanda originária e o ente estatal requerido e o Ministério Público Estadual se manifestarem naquele feito, foi apreciado, em cognição sumária, o pedido formulado pela Defensoria Pública Estadual autora, oportunidade em que o juízo
a quo
não reconheceu
“
a existência no CDPG de um contexto de omissão do Poder Público e/ou de grave comprometimento da dignidade dos detentos que justifique, em caráter liminar, dirigir ao Poder Público determinação de imediata reforma do sistema hidráulico e de encanamento da unidade prisional ou mesmo de interdição parcial da unidade prisional”
, entretanto vislumbrou a aparente omissão estatal acerca do
“reparo das válvulas que apresentam mal funcionamento e, posteriormente, para a substituição definitiva dos componentes que não possuem conserto após a finalização de processo para aquisição de componentes novos”
e a respeito
“ao atendimento substancial das exigências formuladas pelo CBMES para a liberação do alvará provisório, cujo processo encontra-se em fase de conclusão, situação concreta de comprometimento do funcionamento da unidade prisional”
, motivo pelo qual deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar que o Estado do Espírito Santo providencie o conserto ou substituição das válvulas defeituosas dos vasos sanitários e cumpra integralmente as exigências realizadas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo – para fins de liberação de alvará de funcionamento –, ambos no prazo de 60 (sessenta) dias.

Inconformado com este
decisum
, o Estado requerido interpôs o presente recurso de agravo de instrumento postulando a revogação da determinação de
“conserto ou, conforme o caso, proceda à substituição das válvulas defeituosas dos vasos sanitários”
, uma vez que tais medidas seriam de manutenção corriqueira, inexistindo necessidade de fixação de prazo, e, também, que o prazo fixado
“de 60 (sessenta) dias para o integral atendimento das exigências formuladas pelo CBMES ainda não plenamente cumpridas”
seja estendido para 180 (cento e oitenta) dias, dada a suposta inviabilidade fática para cumprimento da ordem naquele período estabelecido.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões ofertadas pela Defensoria Pública Estadual, não vejo motivos para alterar o convencimento externado naquele pronunciamento primevo, o que encontra reforço no
parecer emitido pela douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento deste recurso
.

Atento ao efetivo devolutivo do agravo de instrumento, que limita o exame da matéria ao que foi deliberado na decisão objurgada e questionado pela parte recorrente, a questão devolvida a análise desta instância revisora cinge-se em aferir se seria possível ao Poder Judiciário determinar que o Estado agravante realize a troca de todas as válvulas defeituosas dos vasos sanitários do Centro de Detenção Provisória de Guarapari (CDPG) no prazo de 60 (sessenta) dias e se, neste mesmo período de tempo, o ente estatal recorrente teria condições de atender as exigências formuladas pelo Corpo de Bombeiros Militar para obtenção do Alvará de Licença.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou o posicionamento no sentido que
a intervenção do Poder Judiciário é legítima e apenas se justifica quando
constatada omissão injustificável do Poder Executivo no tocante a implementação dos direitos fundamentais
e sociais
do cidadão por meio da adoção de políticas públicas
, a fim de se evitar a indesejável violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88 e art. 17 da CE)
1
.

Dessa forma, a intervenção do Poder Judiciário no presente caso, em cognição sumária por meio da concessão de tutela provisória, depende da constatação da verosimilhança da alegação da Defensoria Pública Estadual no sentido que o Estado do Espírito Santo não cumpriria com a sua obrigação constitucional de assegurar a observância dos direitos fundamentais dos indivíduos por ele custodiados no Centro de Detenção Provisória de Guarapari-ES, no escopo de efetivar o disposto nos arts. 1º, inciso III, e 5º, inciso XLIX, ambos da Constituição da República
2
.

Isto porque, constitui dever dos entes públicos assegurar às pessoas privadas de sua liberdade que se encontram custodiadas o direito à vida digna, com saúde, alimentação, educação, etc., além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (arts. 10, 28, 40 e 41, todos da Lei de Execução Penal), mandamentos constitucionais estes que se não estiverem sendo observados pelo Poder Público em virtude de omissão injustificável autoriza a intervenção do Poder Judiciário, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes e à alegação de reserva do possível.

Nesse sentido, inclusive, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu o
Tema Repercussão Geral nº 220
, de observância obrigatória e vinculante, segundo o qual
“
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.”
(RE nº 592581, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJ 13/08/2015, STF).

Decerto que o descumprimento do dever de garantir a manutenção básica do local, com a adequada observância das normas de segurança e salubridade dos internos e demais servidores do estabelecimento, bem como a inércia e/ou morosidade estatal para resolver em definitivo os problemas identificados, torna legítima e necessária intervenção do Poder Judiciário para afastar a atuação ineficiente do Estado.

Na hipótese, consoante bem asseverado pelo juízo
a quo
, embora não se constate a existência no CDPG de um contexto de omissão do Estado do Espírito Santo e/ou grave comprometimento da dignidade dos detentos que justifique, em cognição sumária, a determinação judicial de imediata reforma do sistema hidráulico e de encanamento da unidade prisional ou mesmo sua interdição parcial, verifica-se que a Defensoria Pública Estadual instaurou procedimento administrativo desde o ano de 2020 para acompanhar a situação daquele local e, desde então, vem tentando, sem sucesso, a solução extrajudicial dos problemas relacionados ao conserto das válvulas defeituosas das descargadas dos vasos sanitários, torneiras e chuveiros, e a obtenção do Alvará de Licença emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar, o que, a princípio, autoriza a intervenção do Poder Judiciário para sanar prontamente estas irregularidades.

De fato, pelo menos há 04 (quatro) anos é de conhecimento do ente estatal agravante que as manutenções periódicas não estão sendo suficientes e eficazes para solução dos reparos nas válvulas que estão gerando vazamentos e que o Alvará de Licença do Corpo de Bombeiros Militar está vencido desde 09/12/2021,
justificando a concessão da tutela provisória aqui impugnada
e, inclusive, o prazo ali estabelecido de 60 (sessenta) dias para que as providências sejam adotadas para a resolução dos problemas
, prazo este que somente se iniciou após a ciência da decisão pelo ente estatal recorrente da decisão objurgada que foi proferida em 19/04/2024.

Com relação ao conserto das válvulas, a Diretora Geral de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Estadual da Justiça informou, em 06/05/2024 (CI/SEJUS/SPCON/DIGEA/Nº 158/2024), que
“
todas as válvulas que apresentavam defeitos foram substituídas”
e que
“as atividades inerentes aos serviços de manutenção de engenharia e arquitetura, são atividades de natureza contínuas”
(ID’s 8540727 e 8540729), de forma que a ordem emanada a este respeito na decisão objurgada já foi satisfeita, na medida em que eventuais novos defeitos nas válvulas daquela unidade prisional serão objeto de reparos por meio das manutenções periódicas.

A eficácia objetiva da decisão objurgada encontra limitação na causa de pedir e no pedido efetuado pela agravada na demanda originária, de forma que os reparos nas válvulas a serem implementados têm relação com aqueles defeitos constatados até a prolação do
decisum
hostilizado, não podendo o Estado recorrente suportar a incidência de multa coercitiva por novos defeitos que surjam durante o transcurso do prazo concedido pelo juízo
a quo
, os quais, todavia, devem ser reparados em prazo razoável para que não tornem a justificar o reconhecimento da omissão estatal que legitime nova intervenção do Poder Judiciário.

Como o juízo
a quo
constatou, após ouvir a manifestação de ambas as partes litigantes, a verosimilhança da alegação da Defensoria Pública Estadual acerca dos diversos vazamentos no CDPG provocados pelos defeitos nas válvulas de vasos sanitários, chuveiros e torneiras, os quais não estavam sendo reparados em prazo razoável pelo ente estatal agravante em suas manutenções periódicas, corretamente concedeu período satisfatório para que tais problemas fossem solucionados, o que não expõe o Estado a risco de descumprimento do
decisum
a qualquer momento, pois, como dito, novos defeitos não estão abarcados pela eficácia objetiva daquela decisão e, conforme informação prestada pelo ente estatal agravante, todos os defeitos desta natureza já foram sanados desde o início do mês de maio, afastando a probabilidade do provimento do recurso neste ponto e, também, a existência do
periculum in mora
.

Quanto ao prazo estabelecido de 60 (sessenta) dias para a obtenção da renovação do Alvará do CDPG junto ao Corpo de Bombeiros Militar, também não se constata a necessidade de modificá-lo, pois, em que pese o Estado tivesse ciência que o mais recente alvará tenha vencido em 09/12/2021, somente em 11/01/2024, após a propositura da ação civil pública originária, é que solicitou a sua renovação, o qual está em fase de conclusão atualmente (ID’s 43527741 e 43527744), de forma que lhe foi concedido período de tempo satisfatório para a implementação de todas as exigências feitas, considerando que ficou pendente apenas a colocação de corrimão de 3m (três metros) de cumprimento na saída de emergência (ID 8540727) e que o seu termo inicial é a ciência da decisão objurgada que foi proferida em 19/04/2024.

Em outras palavras, mesmo tendo conhecimento que o Alvará do Corpo de Bombeiros Militar daquela unidade prisional estava vencido desde dezembro de 2021 e tenha iniciado os procedimentos para sua renovação em janeiro deste ano, o Estado agravante alega que o prazo concedido de 60 (sessenta) dias a contar da ciência da decisão objurgada proferida em 19/04/2024 poderá ser inexequível para a instalação de corrimão de 3m (três metros) na saída de emergência, por estar em fase de aprendizagem a nova Lei de Licitações (nº 14.133/2021), o que não se revela justifica idônea, especialmente porque a resolução da problemática pendente pode ocorrer por meio de procedimentos que dispensam o burocrático rito da licitação, como, por exemplo, utilização de Atas de Registro de Preços do Estado ou de outros entes públicos, contratação direta, utilização de suprimento de fundos, entre outros.

Vale ressaltar, neste ponto, ainda, que o próprio Estado agravante aparenta conflitar suas informações a respeito do prazo necessário para colocação do mencionado corrimão, pois enquanto na CI/SEJUS/SPCON/DIGEA/N°111/2024 (ID 41230599), datada de 10.04.2024, aquele órgão administrativo asseverou que, em razão da novidade legislativa trazida pela Lei nº 14.133/2021, seria necessário um prazo de 180 (cento e oitenta) dias para instalação do corrimão de 3m (três metros) na saída de emergência, conforme exigido pelo CBMES, ao se manifestar novamente, por meio da CI/SEJUS/SPCON/DIGEA/N°158/2024 (ID 43527747), de 06.05.2024, acerca da decisão objurgada que fixou prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento das exigências, a mesma DIGEA informou que o prazo fixado pelo juízo
a quo
seria inexequível, solicitando nova dilação em 180 (cento e oitenta) dias, o que reforça a necessidade de manutenção do período determinado no
decisum
hostilizado para que o ente estatal recorrente finalmente resolva aquela única pendência restante para a obtenção do Alvará do Corpo de Bombeiros Militar, não sendo prudente afastar esta determinação judicial nesta oportunidade.

Não há como agasalhar o argumento genérico apresentado pelo Estado recorrente a respeito da suposta impossibilidade de atender a ordem judicial de cumprimento integral das exigências realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar para obtenção do Alvará de Funcionamento em no máximo 60 (sessenta) dias, pois, a despeito das dificuldades relatadas pela Secretaria Estadual de Justiça acerca do conhecimento da nova Lei de Licitações, o que se extrai dos autos é que ente estatal já estava ciente que o anterior alvará estava vencido desde dezembro de 2021, não podendo os custodiados, servidores, terceirizados e visitantes, continuarem aguardando a boa vontade das autoridades públicas para terem seus direitos fundamentais resguardados.

O prazo concedido pelo juízo
a quo
de 60 (sessenta) dias a contar da ciência da decisão objurgada é razoável e proporcional, na medida em que o Poder Público desfruta de diversos meios, além do procedimento licitatório, para solucionar questões urgentes relacionadas a omissão de direitos fundamentais, tais como a realização de contratação direta emergencial, adesão à Ata de Registros de Preços de outros entes ou órgãos públicos e utilização de suprimentos de fundos, de forma que não há como modificar a decisão objurgada neste ponto, até porque o recorrente não apresentou argumentos concretos e específicos que impossibilitem o cumprimento do
decisum
.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
“(...) a Suprema Corte tem admitido, em princípio, a intervenção do Judiciário destinada a instigar o Poder Público a implementar medidas necessárias à execução de políticas públicas diante da constatação de inescusável omissão do Estado, sem que o comando judicial seja considerado uma afronta à autonomia administrativa e gerencial do órgão omisso” (RMS 59.413/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019, STJ).

2
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...); III – a dignidade da pessoa humana; (...).

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...); XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.